Tribunal: CARF
Processo: 10120.726207/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726207/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.736 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
ESPONTANEIDADE. INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL.
A entrega da Declaração, intempestivamente, embora feito o recolhimento dos
tributos devidos, não caracteriza a espontaneidade, com o condão de ensejar a
dispensa da multa prevista na legislação.
O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal, não
estando alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
Simples correção na redação da norma, sem alteração no conteúdo material da
penalidade, não autoriza a aplicação da retroatividade da lei tributária, nos
termos do inc. II, do artigo 106, do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726207/2011-66
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.736 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726207/2011-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Contra a contribuinte acima identificada formalizado Auto de Infração,
referente à cobrança de multa por atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais DACON 2o Semestre de 2006, ano-
calendário de 2006, folhas 15, no qual está sendo exigido o crédito tributário
no valor de R$ 134.118,30.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/14) ao lançamento
contestando a cobrança da multa por atraso, solicitando, primeiramente, a
nulidade do auto de infração por não atender aos requisitos legais do Decreto
70.235/72. Cita nesse sentido jurisprudência administrativa do Conselho de
Contribuintes e Súmulas do STF.
Alega que o lançamento de ofício deveria ser por meio de Notificação de
Lançamento e não Auto de Infração, uma vez que apresentou a declaração
espontaneamente.
Contesta, ainda, o calculo da multa, entendendo que devia se dá com base na
apuração do PIS, e não com base na Cofins do período, haja vista
irretroatividade da aplicação da Lei no 11.941/2009.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação a
fim de que seja anulado o auto de infração ou, não caso de sua ratificação,
seja reduzido o valor da multa aplicada.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília
julgou improcedente a impugnação. Vejamos a ementa do Acórdão (03-49.542-4a Turma
DRJ/BSB):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
SUA
FORMALIZAÇÃO.
É incabível a argüição de nulidade do lançamento se na sua formalização
foram observados os preceitos do Art. 10 do Decreto no 70.235/72. Ainda
mais quando se constata que nos autos existem os elementos de provas
necessários à solução do litígio e a infração está perfeitamente
demonstrada e tipificada, tendo sido consignada de forma escorreita a
forma de cálculo da infração, o que permitiu a impugnante articular
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.736 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726207/2011-66

perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao
ilícito fiscal que lhe foi imputado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
A oportunidade de contradizer o fisco é prevista em lei para a fase do
contencioso administrativo, que se inicia com a impugnação do
lançamento.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
A aplicação ou não de penalidades não é fator determinante para
definição do instrumento de formalização do crédito tributário. A
utilização de Auto de Infração ou Notificação de Lançamento é definida
em função do agente que pratica o ato.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
ESPONTANEIDADE. INFRAÇÃO DE NATUREZA FORMAL.
A entrega da Declaração, intempestivamente, embora feito o
recolhimento dos tributos devidos, não caracteriza a espontaneidade, com
o condão de ensejar a dispensa da multa prevista na legislação.
O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal,
não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em
24.11.2012 e interpôs o presente recurso voluntário em 21.12.2012. Nesta peça recursal alegou
os mesmos argumentos levantados em sede de impugnação, e não juntou documentos.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a redução da multa imposta.
É o relatório.

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da preliminar
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.736 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726207/2011-66

No tocante à questão preliminar de nulidade, com bem fundamentado na decisão
de piso, não se vislumbra a sua ocorrência, conforme pretende o contribuinte, eis que o auto de
infração, além de se revestir dos requisitos e formalidades necessários à sua constituição, nos
termos da legislação de regência da matéria, está adequadamente caracterizado e motivado, de
modo a justificar a não aceitação do crédito alegado, corno prontamente se pode constatar.
As objeções levantadas pelo contribuinte não merecem guarida; primeiro porque,
como se constata da leitura de sua impugnação, estava absolutamente ciente do fato que motivou
a lavratura do auto; segundo, em função do que dispõe a própria legislação invocada pelo
contribuinte, ou seja, o parágrafo 62, do Artigo 79 da Lei 10.426/2002, com redação dada pela
Lei 11.941/2009, percebe-se que não houve qualquer preterição ao seu direito de defesa.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, o arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, tratam de nulidade de
despachos e decisões. Assim, a teor do art. 60, quaisquer outras irregularidades, incorreções e
omissões não importarão em nulidade e serão obrigatoriamente sanadas somente quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, o que não ocorreu na espécie. O
contribuinte se contrapôs a atuação de forma objetiva e fundamentada, não houve
qualquer prejuízo, razão pela qual não há nulidade.

Da análise do mérito.
Com esteio no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015), por concordar com as razões postas na decisão
recorrida, transcrevo, adotando-a desde já como razão parcial de decidir:
Analisando os documentos que compõem o processo, verifica-se que a
contribuinte apresentou o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais DACON 1o Semestre de 2006, ano-calendário 2006, após o prazo
fixado pela Secretaria da Receita Federal:
A multa em análise esta prevista na Lei no 10.426, de 24 de abril de
2002, art. 7o, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, in verbis:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações
Econômico-Fiscais
da
Pessoa
Jurídica
DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF,
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.736 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726207/2011-66

apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifo nosso)
I- de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na
DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
II- de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações
ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no § 3o;
III- de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(grifo
nosso)
IV- de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e
III do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício;
II- a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de
2008)
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação
previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II- R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.736 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726207/2011-66

§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita
Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a
apresentar nova declaração, no prazo de dez dias, contados da
ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do
caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos
valores da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS ou da Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos
demonstrativos mensais entregues após o prazo. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
§6o No caso de a obrigação acessória referente ao
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput será calculada com base nos valores da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS
ou da Contribuição para o PIS/PASEP, informados nos
demonstrativos mensais entregues após o prazo. (Incluído pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
Cabe esclarecer que a entrega da Declaração fora do prazo fixado pela
norma tributária é considerado como sendo o descumprimento de uma
obrigação acessória por parte da empresa. Como regra, é conduta formal que
não se confunde com o não pagamento de tributo, nem tampouco com as
multas decorrentes por tal procedimento.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão
alcançadas pelo art. 138, do Código Tributário Nacional - CTN.
Elas se impõem como normas necessárias para que possa ser exercida
a atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem qualquer laço com os
efeitos do fato gerador de tributo. A multa aplicada é em decorrência do poder
de polícia exercido pela Administração Pública pelo não cumprimento de regra
de conduta imposta a uma determinada categoria de contribuinte.
Embora a impugnante tenha tomado às providências necessárias para
regularizar a sua situação perante este Órgão, as mesmas foram
extemporaneamente, o que não lhe exime da exigência da multa pelo
descumprimento da obrigação acessória conforme lhe é exigido no Auto de
Infração.
Por fim, no que tange à jurisprudência administrativa citada, registre-
se que as decisões proferidas pelos órgãos colegiados sem uma lei que lhes
atribua eficácia não constituem normas complementares do Direito Tributário
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.736 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726207/2011-66

e, assim, não possuem força vinculante (art. 100, II da Lei no 5.172, de
25/10/1966).

Ademais, quanto à alegação de aplicação da retroatividade benigna do II, do
artigo 106, do Código Tributário Nacional, resta assinalar que a alteração legislativa ocorrida
em 2009, na conversão da medida provisória em lei, somente corrigiu a redação (inclusão
dos termos “deste artigo”), não houve qualquer mudança na matéria, ou abrandamento da
multa cominada, conforme se pode notar no trecho em negrito acima.
Portanto, também não merece ser acolhido tal argumento, o auto de infração foi
corretamente lavrado com espeque nos regramentos legais devidos.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do auto de infração ou redução da
multa imposta.
Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital